Tribunal: TJMT
Processo: 1028953-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028953-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0001-07 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0002-98 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0003-79 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0004-50 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0005-30 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0006-11 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0007-00 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0008-83 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0009-64 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0010-06 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0011-89 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0012-60 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0013-40 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0014-21 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0015-02 (AGRAVADO), LFX SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 17.330.803/0016-93 (AGRAVADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), CONVERGE CAMARA DE MEDIACAO E ARBITRAGEM LTDA - CNPJ: 47.199.046/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RLBC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 55.045.138/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LFX TERMINAIS LTDA - CNPJ: 38.239.667/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE VEÍCULOS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA TRANSPORTADORA – BENS UTILIZADOS NA ATIVIDADE-FIM – MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS TÉCNICOS E PARECERES DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA PROTEÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI DE RECUPERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada, durante o período de suspensão previsto no art. 6º da mesma norma, a retirada dos bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda, ainda que gravados com alienação fiduciária e não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

No caso, a declaração de essencialidade dos bens foi devidamente fundamentada em laudo técnico do administrador judicial, parecer do Ministério Público e compatibilidade evidente entre a natureza dos veículos e o objeto social da empresa, não se tratando de proteção genérica, nem ilimitada no tempo.

A suspensão de atos de constrição encontra respaldo legal, jurisprudencial e técnico, e não configura ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário, tampouco enseja enriquecimento indevido, na medida em que se trata de medida temporária, controlada judicialmente e voltada à viabilidade da atividade empresarial.

Decisão agravada mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028953-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADOS:

LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA. e OUTROS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, subscrita pelo Juiz de Direito
Renan Carlos Pereira do Nascimento
, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, processo nº 1012518-42.2025.8.11.0003, proposta por
LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA.
e
OUTROS
em Recuperação Judicial, por meio da qual foi reconhecida a essencialidade de bens e determinada a suspensão de medidas constritivas incidentes sobre os referidos ativos, inclusive busca e apreensão, durante o prazo do
stay period
.

Nas razões recursais (Id. 309721868), a parte agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada teria sido proferida de forma genérica e sem respaldo técnico, reconhecendo a essencialidade dos bens apenas com base na alegação da recuperanda, sem a devida individualização ou demonstração da indispensabilidade de cada um dos veículos.

Diz que a medida judicial afronta o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, o qual excepciona expressamente os contratos de alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial.

Aponta que sendo os agravantes credores fiduciários, os bens alienados devem ser excluídos da recuperação, podendo ser objeto de retomada independentemente de autorização judicial.

Pontua que os contratos de alienação fiduciária gozam de presunção de validade e eficácia, e que os veículos objeto da controvérsia integram tais contratos, firmados regularmente com a agravada.

Anota que não foram juntados aos autos documentos ou pareceres técnicos que comprovassem que os veículos indicados seriam efetivamente essenciais para a continuidade das atividades empresariais, tratando-se, segundo os agravantes, de mera estratégia processual da parte devedora para manter o uso dos bens sem contrapartida contratual, em detrimento da higidez do crédito e da segurança jurídica.

A parte recorrente defende, no mais, que há jurisprudência no sentido de que o juízo da recuperação judicial não possui competência para suspender atos de execução sobre bens garantidos por alienação fiduciária, salvo em hipóteses excepcionais de comprovação concreta da essencialidade; e que a decisão impugnada ofende o princípio do equilíbrio contratual e gera prejuízo à sistemática das garantias no crédito bancário.

Requereram, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento final do agravo, com a revogação da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens e a consequente autorização para retomada dos veículos objeto dos contratos fiduciários.

Na manifestação Id. 310413364, a parte agravada
LFX SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA.
e
OUTROS
, em recuperação judicial, requer o indeferimento da medida liminar postulada e o desprovimento do recurso. Argumenta, inicialmente, que a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada, com base em documentação suficiente que comprova a essencialidade dos bens, inclusive com a manifestação favorável do Administrador Judicial e posterior ratificação pelo Ministério Público.

Sustenta que os veículos mencionados são utilizados diretamente na prestação de serviços de transporte, atividade-fim da empresa, e que sua apreensão inviabilizaria a continuidade da operação empresarial, frustrando os objetivos da recuperação judicial.

Aduz que a essencialidade dos bens foi demonstrada documentalmente, inclusive com relação detalhada dos veículos em uso ativo na frota da empresa, devidamente individualizados, e que a insurgência dos agravantes configura tentativa de reverter medida legítima com finalidade dilatória. Invocou expressamente o art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, ressaltando que a interpretação sistemática e teleológica da norma deve privilegiar a preservação da empresa, especialmente quando há risco de paralisação total das atividades produtivas.

Reforça que o pedido de busca e apreensão feito pelos agravantes colide frontalmente com o princípio da função social da empresa, sendo vedada a retomada de bens essenciais à continuidade da atividade empresarial durante o período de blindagem legal.

Pontua, ainda, que a jurisprudência do STJ tem flexibilizado a aplicação do art. 49, §3º, da LRF, admitindo a suspensão de medidas possessórias sobre bens de capital essenciais, desde que comprovada sua utilidade direta na atividade da recuperanda, como no caso concreto.

Requerem o indeferimento da liminar vindicada, ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão (
fumus boni iuris e periculum in mora
), uma vez que a declaração da essencialidade dos bens localizados em Id. 195917576

(105 carrocerias abertas; 62 porta conteiner; 18 dolly; 13 cabines estendidas; 10 veículos de passageiro; 05 basculantes), fora reconhecida pelo Juízo Universal após (i) apresentação de laudo de essencialidade e Constatação Prévia do Perito Judicial, (ii) apresentação de parecer pelo Administrador Judicial e, (iii) apresentação de parecer pelo Ministério Público, de modo que, diferentemente do que alegado, a essencialidade foi declarada após inúmeros apontamentos de que os bens são totalmente utilizados pela empresa recuperanda/agravada. Outrossim, é evidente a existência do perigo de dano inverso, consubstanciado na impossibilidade de a recuperanda promover sua atividade fim, caso tenha seus bens expropriados neste momento.

Custas de preparo recolhidas.

Na decisão monocrática Id. 312670896 datada de 05/09/2025 foi
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 318239861 refutando os argumentos da parte recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id.
324179368
consta
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
,
no qual o órgão ministerial opina pelo
desprovimento
do agravo de instrumento
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial movida por LFX Serviços de Transporte Ltda., por meio da qual foi reconhecida a essencialidade de determinados veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária, determinando-se a suspensão de quaisquer medidas constritivas sobre tais bens, inclusive busca e apreensão, durante o período do
stay period
previsto no art. 6º da Lei nº. 11.101/2005.

Eis o teor da decisão recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“ADMINISTRADOR JUDICIAL – DR. ROGÉRIO LELLIS PINTO

Vistos e examinados.

01 - DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE:

Tem-se dos autos que o grupo recuperando formulou pedido de declaração de essencialidade dos caminhões e demais veículos que compõem a sua frota.

Intimado, o Administrador Judicial atestou que todos os veículos estão em uso e são essenciais para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial – Id. 195917574.

Instado a se manifestar,
o Ministério Público também opinou " favorável ao reconhecimento da essencialidade
mediante prazo a ser fixado pelo MM. Juízo dos bens relacionados no ID 195917576” - Id. 197021117.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Pois bem. Como já consignado nos autos, tem-se do caderno processual que, ao ser deferido o processamento da presente recuperação judicial, este Juízo determinou a suspensão das ações e execuções contra o grupo recuperando, pelo prazo de 180 dias; vedando a efetivação de qualquer ato expropriatório, de constrição ou de retirada da posse do mesmo dos bens e valores essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica.

Portanto, o grupo recuperando está no ‘stay period’, sendo vedada a retirada de qualquer bem essencial da sua posse.

No que concerne à competência deste Juízo para decidir sobre as medidas relacionadas ao controle dos ativos financeiros e operacionais da pessoa em recuperação judicial, são desnecessárias grandes considerações - haja vista que a matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já solidificou o reconhecimento da competência do juízo universal para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa em recuperação.

Ademais, não há discussão, no ponto.

Em prosseguimento, no que diz respeito à questão da essencialidade, tem-se que a natureza essencial dos bens restou suficientemente demonstrada nos autos – haja vista o laudo de essencialidade apresentado pelo grupo recuperando, corroborado pelas manifestações do diligente Administrador Judicial e do D. Representante do Ministério Público.

Assim, tem-se clara a comprovação da essencialidade de cada um dos bens listados.

No mais, reitero que, segundo a melhor jurisprudência, tem-se por inconteste a essencialidade dos veículos que são objeto do pedido formulado, na medida em que a recuperanda é uma transportadora e, obviamente, necessita ser mantida na posse dos caminhões, para dar continuidade ao desenvolvimento da sua atividade produtiva.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE MESMO APÓS O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSO PROVIDO. "Aplica-se a ressalva final contida no § 3º do art. 49 da Lei n.11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014).” (AgInt no AREsp 966.814/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

EMENTA: RECURSOS DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÕES – EMPRESA TRANSPORTADORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DOS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – BENS ESSENCIAIS E INDISPENSÁVEIS À RECUPERAÇÃO DA EMPRESA
– RECURSOS DESPROVIDOS. “Em se tratando de bens (três caminhões) essenciais à atividade de empresa transportadora em recuperação judicial, é possível a manutenção de posse, mesmo após o prazo de 180 dias, especialmente quando eventual busca e apreensão coloca em risco o funcionamento da sociedade e inviabiliza o sistema de recuperação da empresa.” (TJ-PR - AI: 14597043 PR 1459704-3 (Acórdão), Relator : Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1709 14/12/2015). (TJ-MT - EMBDECCV: 10020042020178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018).

Rememoro, por oportuno, que o artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece, no final do §3º que nessa fase de vigência do período de blindagem é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Nesta seara, como se vê, a lei, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Isto posto,
DECLARO A ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE FORAM LISTADOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM ID. 195917576
(105 carrocerias abertas; 62 porta conteiner; 18 dolly; 13 cabines estendidas; 10 veículos de passageiro; 05 basculantes).

DETERMINO que estes bens permaneçam na posse do grupo recuperando
DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
, devendo ser suspensa eventual ação que vise a retomada do bem, até ulterior decisão deste Juízo.

Em caso de já ter se consolidado alguma apreensão, deve o veículo ser restituído para a posse da recuperanda.

Fica autorizada a expedição e envio de ofício, com cópia desta decisão, aos Juízos por onde se processem eventuais ações, a serem informadas pela recuperanda.

02 - DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA BANCÁRIA:

Sustenta o grupo recuperando, em apertada síntese (Id. 196772956 e 197562390) que os credores BANCO DO BRASIL, CAIXA ECONÔMICA e BANCO SAFRA bloquearam indevidamente as contas bancárias das empresas do grupo, retendo valores que se aproximam da soma de R$ 5 milhões.

Invoca a vigência do prazo de blindagem e a essencialidade dos valores para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial – e pugna pela ordem de liberação do dinheiro bloqueado.

O Administrador Judicial já se manifestou favorável ao pedido formulado – Id. 197542303.

DETERMINO, pois, que seja dada vista dos autos ao Ministério Público
, para que também possa se manifestar sobre o pedido formulado.

Após, conclusos.

Intimem-se a todos desta decisão.

Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juiz(a) de Direito

(...)
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Conforme restou detalhadamente fundamentado pelo juízo de origem, a declaração de essencialidade dos bens não se deu de forma automática, tampouco com base exclusiva em alegações da parte recuperanda.

Pelo contrário, a decisão judicial lastreou-se em
relatório técnico do administrador judicial
,
pareceres do Ministério Público estadual
, além da
constatação
in loco
realizada por perito
designado pelo juízo da recuperação judicial.

A análise dos documentos e manifestações técnicas e ministeriais evidencia que os bens identificados — em sua maioria carrocerias abertas, porta-contêineres, dollys, basculantes e veículos de transporte de carga e passageiros — integram de forma direta e imprescindível a operação de transporte desempenhada pelas empresas recuperandas.

Tal compatibilidade entre a natureza dos bens e o objeto social da empresa revela patente a sua utilização contínua e necessária para o exercício da atividade empresarial, requisito essencial para o reconhecimento da essencialidade nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No que toca à argumentação recursal relativa à suposta proteção genérica e ilimitada no tempo, não prospera a alegação, isso porque a decisão agravada é clara ao restringir a manutenção da posse dos bens evidentemente essenciais ao exercício da atividade empresarial
somente no período de blindagem legalmente previsto
.

Ademais, conforme parecer da Procuradoria-Geral de Justiça subscrito pela Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, não há demonstração de que a decisão proferida extrapole a proteção excepcional conferida pela legislação recuperacional aos bens de capital considerados essenciais. Ao contrário, o Ministério Público manifestou-se de maneira incisiva pela manutenção da decisão agravada, reconhecendo que a excepcionalidade da proteção de bens dados em garantia fiduciária não pode se sobrepor à preservação da empresa, do emprego e da atividade econômica, princípios que, segundo interpretação teleológica da Lei de Recuperações, devem orientar a condução do processo.

Importa destacar, outrossim, que a tese de não submissão dos créditos com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação judicial, embora correta na literalidade do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, não é absoluta. A própria norma excepciona a possibilidade de retomada da posse dos bens fiduciariamente alienados quando demonstrada sua essencialidade à atividade da empresa, como se vê:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.”

Também não há qualquer ofensa à segurança jurídica do credor fiduciário não se sustenta diante da previsão legal expressa, da jurisprudência consolidada e da análise técnica realizada nos autos.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da recuperação judicial, a qual reconheceu a essencialidade de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão. II. Questão em discussão: Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta. III. Razões de decidir: O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador Judicial, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o caminhão integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a essencialidade do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF). IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a essencialidade do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda. 2. A essencialidade, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial
."

(N.U 1012998-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL (CAMINHÃO) – ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL – MANUTENÇÃO DA POSSE PELO DEVEDOR DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM
– PRECEDENTES DE OUTROS TRIBUNAIS E DESTA E. CORTE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O entendimento do STJ é de que “é possível a manutenção na posse do devedor dos bens garantidores de contrato de alienação fiduciária, desde que verificada a sua indispensabilidade ao exercício da atividade empresarial (AgRg no REsp 1349709/SP) (TJMT. AgInt nº 1014179-02.2024.8.11.0000. Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/06/2024. Publicado no DJE 01/07/2024).
Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.”
(N.U 1037083-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS GRAVADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO.
MANUTENÇÃO DE DECISÃO LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Recuperação Judicial que, em sede de tutela de urgência, declarou provisoriamente a essencialidade de doze bens móveis (caminhões e implementos rodoviários), e determinou a suspensão de atos de constrição sobre tais bens, condicionando a medida à posterior análise do administrador judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens à atividade empresarial da recuperanda deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada possui natureza precária e encontra amparo no art. 300 do CPC, ao conceder medida liminar fundada em elementos suficientes à época, não se constatando qualquer ilegalidade ou vício na sua fundamentação. A suspensão de atos de constrição sobre bens essenciais à atividade da empresa é admitida durante o stay period, conforme prevê o art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo vedada a retirada de bens de capital indispensáveis ao funcionamento da empresa, nos termos do art. 49, § 3º, da referida lei. O perigo de dano se verifica na iminência de medidas de busca e apreensão dos veículos, o que poderia comprometer a continuidade das operações da recuperanda e frustrar os objetivos da recuperação judicial. A análise definitiva sobre a essencialidade dos bens será realizada no juízo de origem, com base no parecer do administrador judicial, resguardando-se o contraditório e os interesses dos credores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A declaração provisória de essencialidade de bens móveis na recuperação judicial é admissível, desde que baseada em elementos que demonstrem a plausibilidade do direito e o risco de dano, e pode ser condicionada à análise técnica do administrador judicial.
Durante o período de stay previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantam créditos extraconcursais.
A manutenção da atividade da empresa recuperanda justifica, em caráter liminar, a suspensão de medidas de busca e apreensão de bens potencialmente essenciais, até decisão definitiva pelo juízo da recuperação.”
(N.U 1013233-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

“Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento.
Recuperação judicial. Alienação fiduciária. Reconhecimento da essencialidade de bens.
Análise por categoria funcional. Desnecessidade de individualização pormenorizada. Critério técnico adequado ao juízo recuperacional. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, no âmbito da recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de bens alienados fiduciariamente e determinou sua manutenção na posse dos devedores durante o stay period, com base no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. 2. A agravante contesta a ausência de individualização detalhada dos bens e a validade do parecer técnico do Administrador Judicial. II. Questão em discussão 3. Discute-se a validade, no âmbito da recuperação judicial, da declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, sem individualização detalhada. III. Razões de decidir 4. A Lei nº 11.101/2005 admite, em seu art. 49, § 3º, a manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor, desde que essenciais à atividade empresarial. 5. No caso, o parecer do Administrador Judicial demonstrou, com base na natureza e função dos ativos (tratores, colheitadeiras, caminhões e implementos), sua indispensabilidade à continuidade das operações do grupo em recuperação. 6. A análise por categoria funcional é compatível com a finalidade do juízo recuperacional, sendo dispensável a identificação individualizada por dados físicos ou contratuais, desde que objetivamente demonstrada a utilidade do bem na atividade produtiva. 7. A metodologia adotada, que admite a essencialidade com base na natureza e função dos bens, é compatível com a lógica da recuperação judicial, pois assegura a continuidade das atividades (art. 47 da LRF) sem suprimir o direito do credor fiduciário, apenas suspenso durante o stay period. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento:
“1. É válida, na recuperação judicial, a declaração de essencialidade de bens alienados fiduciariamente com base em sua categoria funcional, desde que demonstrada sua utilidade na atividade empresarial.
2. A identificação por dados físicos ou contratuais não é exigida, se o critério técnico adotado for compatível com a finalidade do juízo recuperacional.” Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1002183-70.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.04.2025, DJE 21.04.2025.”
(N.U 1013049-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2025, Publicado no DJE 19/07/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE BEM DE CAPITAL. RECONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a essencialidade do caminhão Volkswagen Constellation, vedando a prática de atos de constrição sobre o bem durante o stay period, a pedido das recuperandas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a caracterização da essencialidade do bem foi adequadamente comprovada; e (ii) o crédito fiduciário pode ser excepcionado dos efeitos da recuperação judicial, à luz do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005. III. Razões de decidir 3. Embora o art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005 resguarde os direitos do credor fiduciário, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o stay period, quando comprovada sua imprescindibilidade para a manutenção da atividade empresarial. 4. Nos autos, o caminhão foi reconhecido como elemento fundamental da logística de distribuição das recuperandas, conforme atestado pelo administrador judicial, integrando o processo produtivo e configurando bem corpóreo, durável e indispensável, nos moldes da orientação firmada pelo STJ (REsp 1758746/GO). 5. A retirada do bem comprometeria a preservação da empresa, dos empregos e da função social da atividade econômica, princípios consagrados no art. 47 da L. 11.101/2005 e reiteradamente afirmados pela jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A retirada de bem de capital reconhecido como essencial para o exercício da atividade empresarial é vedada durante o stay period, nos termos do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005.
2. O conceito de essencialidade abrange bens corpóreos, duráveis e empregados diretamente no processo produtivo da empresa em recuperação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1758746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJ-MT, AI 1006668-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024; TJ-MT, AI 1027568-54.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21.01.2025.”

(N.U 1005701-68.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

Além disso, a ausência de contrapartida financeira da parte recuperanda esbarra na ausência de previsão legal para tal imposição como condição para o reconhecimento da essencialidade, não havendo enriquecimento ilícito na medida em que a contraprestação não encontra respaldo na sistemática da Lei de Recuperações, sobretudo quando a permanência dos bens se dá com controle judicial e por tempo determinado — situação que não desnatura a titularidade do credor fiduciário, mas apenas suspende temporariamente sua eficácia, em benefício da coletividade de credores e da função social da empresa.

Tais fundamentos foram devidamente corroborados pelas contrarrazões apresentadas, as quais destacam a rigorosa verificação da utilização dos bens na atividade-fim, por meio de laudo técnico, análise do administrador judicial e manifestação do
Parquet
— os quais não foram infirmados no recurso.

Dessa forma, restando demonstrada de forma suficiente a essencialidade dos bens, respeitada a limitação temporal da blindagem legal e inexistente abuso ou violação aos direitos do credor fiduciário, não há razão jurídica que justifique a reforma da decisão agravada.

Diante de todo o exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026